Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-11.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600368-11.2024.6.16.0051

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Abuso - De
Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600368-
11.2024.6.16.0051, que indeferiu a petição inicial da AIJE e julgou extinto o processo, sem análise
de mérito. ( Ação de Investigação Judicial Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada por Morretes Pode
Muito Mais, integrada pelos partidos/federações: Solidariedade, Federação PSDB Cidadania, PRTB,
PL, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 em
face de Sebastião Brindarolli Junior, Vitor Angelo Bertolin e Luiz Gonzaga Peres, alegando o
representante que está ocorrendo influência religiosa indevida exercida pelo pároco, em
associação direta com o abuso de poder político praticado pelo candidato à reeleição; O apoio do
pároco à candidatura do prefeito e o uso da imagem do líder religioso, com claros objetivos
eleitorais, constituem um abuso combinado de poder religioso e político; Em 21/09 o padre e líder
espiritual realiza discurso político-religioso para exaltar o candidato que apoia, depreciando seus
concorrentes no pleito; o padre falou que todos que discordam do prefeito-candidato são pessoas
maldosas e ruins.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ GONZAGA PERES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VITOR ANGELO BERTOLIN (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MORRETES PODE MUITO MAIS
[SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES -
PR (EMBARGADO)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440226
27/03/2025
18:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44440226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.477

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600368-
11.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: VITOR ANGELO BERTOLIN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA PERES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: MORRETES PODE MUITO MAIS [SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES - PR
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
PROCESSUAL
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL NO EXTRATO DA ATA
DO
JULGAMENTO.
CORREÇÃO.
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o
acórdão nº 66.156 desta Corte, apontando erro
material no extrato da ata que o integra.
2. Os embargantes sustentam que o relator
originário, Des. Anderson Ricardo Fogaça, foi
acompanhado pelos Desembargadores Sigurd
Roberto Bengtsson e Júlio Jacob Júnior, porém,

Num. 44440226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23
no extrato do acórdão, consta equivocadamente
que
o
relator
foi
acompanhado
pelos
Desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e
José Rodrigo Sade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de erro material no extrato da ata do
julgamento e, se constatado, determinar sua
correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para
corrigir erro material, nos termos do art. 275 do
Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
5. A análise do extrato da ata e a conferência da
gravação da sessão de julgamento evidenciam o
erro material apontado pelos embargantes, pois o
Des.
José
Rodrigo
Sade
acompanhou
a
divergência, enquanto o Des. Júlio Jacob Júnior
acompanhou o voto do relator originário, que
restou vencido.
6. Diante da constatação do erro, impõe-se sua
correção para que conste adequadamente o nome
dos magistrados que acompanharam os votos
vencedor e vencido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos para
corrigir o erro material no extrato da ata de
julgamento, que integra o acórdão.

Teses de julgamento: 1. A correção de erro
material no extrato da ata do julgamento, que é
parte integrante do acórdão, é cabível por meio de
Embargos de Declaração, independentemente de
alteração do mérito da decisão. 2. O erro material
deve ser corrigido quando evidenciado por meio
da análise dos autos e de elementos objetivos
disponíveis.

Num. 44440226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral,
art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência
relevante
citada:
Não
há
precedentes citados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Brindarolli Junior,
Vitor Angelo Bertolin e Luiz Gonzaga Peres, apontando erro material no
Acórdão nº 66.156 desta Corte (id. 44364555).
Em suas razões (id. 44377556), os embargantes sustentam que o relator
originário do feito, Des. Anderson Ricardo Fogaça, ficou vencido e foi
acompanhado pelos Desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Júlio Jacob
Júnior, contudo no extrato constante do acórdão consta que o relator teria sido
acompanhado dos Desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e José Rodrigo
Sade.
Requer, a fim de evitar questionamentos posteriores, o acolhimento dos
Embargos para o fim de corrigir erro material apontado.
É o relatório.

Num. 44440226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado na quinta-feira, dia 06/02/2025 (id.
44376215), e os Embargos de Declaração foram opostos na segunda-feira,
10/02/2025 (id. 44377556), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo
legal, sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para apontar erro
material no extrato da ata, parte integrante do acórdão de id. 44364555, que
detalha o resultado do julgamento e os votos proferidos pelos julgadores.
Analisando o referido extrato, que indica que “À unanimidade de votos, a Corte
conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da redatora designada. Vencido o relator, que declara voto,
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e do desembargador
eleitoral José Rodrigo Sade” verifica-se o erro material apontado pelo
embargante, na medida em que, em consulta ao vídeo da sessão de julgamento,
disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=9X6J4-gxuP4, é
possível identificar que o Des. José Rodrigo Sade acompanhou a divergência,
inaugurada por esta redatora designada, enquanto que o Des. Júlio Jacob Júnior
acompanhou o voto vencido do relator originário.
Assim, a hipótese é de se corrigir o erro material constante do extrato da ata que
compõe o acórdão, para que, onde se lê “Vencido o relator, que declara voto,

Num. 44440226 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e do desembargador
eleitoral José Rodrigo Sade”, leia-se “Vencido o relator, que declara voto,
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e do desembargador
eleitoral Júlio Jacob Júnior”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para o fim de corrigir o erro
material apontado, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600368-11.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR, LUIZ
GONZAGA PERES - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGANTE: VITOR ANGELO BERTOLIN -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO
GURECK
BORBA
-
PR120173 -
EMBARGADO:
MORRETES
PODE
MUITO
MAIS
[SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES
- PR - Advogado do(a) EMBARGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - PR46863-A

Num. 44440226 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/03/2025 18:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032718263112600000043384251
Número do documento: 25032718263112600000043384251
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 17:51:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025